Tribunal: STF
Processo: RE 107783
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
CRÉDITO EM MOEDA ESTRANGEIRA AMPARADO EM DIREITO REAL DE GARANTIA.
AO ESTABELECER A SUA CONVERSAO SEGUNDO A FORMA ESTATUIDA NO CONTRATO
E NÃO COM BASE NA DATA DA DECRETAÇÃO DA CONCORDATA PREVENTIVA
(16-3-82) O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO NEGOU A VIGENCIA DO ART. 213 DO
DECRETO-LEI N. 7661-45, QUE SÓ SE APLICA AOS CRÉDITOS
QUIROGRAFARIOS.
ART. 1. DA LEI N. 6899-81 NÃO PREQUESTIONADO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.